Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DIVERSO. SUBSCRITO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO VÍCIO.
1. O artigo 239 do CPC disciplina ser indispensável a citação do réu para a validade do processo, dispondo o artigo 280 do CPC, ainda, ser nula a citação quando feita sem observância das prescrições legais.
2. É inválida a citação quando a carta com aviso de recebimento foi direcionada e recebida por terceiro em endereço diverso do endereço da parte ré.
3. A falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório, princípio fundamental do direito processual - artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal - gerando, por conseguinte, a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes que prejudiquem a parte.
4. Recurso conhecido e provido.